Tribunal: TJBA
Processo: 0018279-61.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018279-61.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Neibson Fonseca Brito

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, MARCELLE ESTEVES REIS FERREIRA, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: Sesc Administração Regional No Estado da Bahia

Advogado(s)
:
LOIDE DE FREITAS NEVES, MANFREDO LESSA PINTO, WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SISTEMA “S”. ALIENAÇÃO DE BENS. REVOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AO REGULAMENTO INTERNO DO SESC E AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por particular que participou de procedimento licitatório promovido pelo SESC/BA para alienação de veículos inservíveis, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, autorizando apenas a restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da revogação do procedimento licitatório e à existência de efeitos jurídicos vinculantes em favor do arrematante, especialmente quanto ao direito à restituição do valor pago e à pretensão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

As entidades do Sistema “S” não estão sujeitas à Lei nº 8.666/93, mas aos seus próprios regulamentos, desde que observados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. A revogação do certame, ocorrida antes da homologação, foi motivada por fato superveniente — suspeita de conluio —, amparada em cláusula editalícia expressa e no art. 40 da Resolução SESC nº 1102/2006, não havendo direito adquirido à adjudicação do bem. Não obstante, impõe-se a restituição da quantia paga, devidamente corrigida, por se tratar de enriquecimento indevido, impondo-se comando judicial claro para seu adimplemento. Por outro lado, a frustração da arrematação, sem demonstração de abuso ou ilicitude, não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para impor à parte ré o dever de restituir o valor pago pelo autor, no prazo legal, sob pena de multa, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1. A revogação de licitação promovida por entidade do Sistema “S”, antes da homologação, com amparo em regulamento próprio e cláusula editalícia, é juridicamente válida e não enseja direito à adjudicação.

2. O licitante arrematante tem direito à restituição do valor pago, com correção e juros, não sendo necessária prova de inadimplemento culposo para tanto.

3. A frustração da arrematação, desacompanhada de ilicitude ou excesso, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 497 e 523; Resolução SESC nº 1102/2006, art. 40; Edital nº 03/2009, item 10.3; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 49.

Jurisprudência relevante citada:
TCU, Ac. 907/1997 – Plenário; TJ-DF – APC 20110111652903 DF 0042062-03.2011.8.07.0001, Rel. Sebastião Coelho, 5ª Turma Cível, DJe 19/03/2014; TJ-ES – Apelação Cível 0006872-87.2018.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-DF – Apelação Cível 19990110031808 DF 0011751-49.1999.8.07.0001, Rel. Des. José Divino de Oliveira, 6ª Turma Cível, DJe 24/02/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0018279-61.2009.8.05.0080
, em que
figuram
como parte recorrente
NEIBSON FONSECA BRITO
e parte recorrida

SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para acrescer comando impositivo e executável à determinação de restituição da quantia paga, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA